Tribunal: TJES
Processo: 5019488-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019488-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PRIMO DELATORRE BOLELLI

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. BUSCA VEICULAR E INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR A POLÍCIA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO AFASTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA EM CURTO LAPSO TEMPORAL APÓS LIBERDADE EM OUTRO PROCESSO DE TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Primo Delatorre Bolelli contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Juízo de Cariacica, que converte a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (411 pedras de “crack”, aproximadamente 100g de “cocaína”, outros invólucros de droga e balança de precisão), após abordagem de veículo indicado em denúncia anônima especificada e posterior ingresso na residência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial, fundada em denúncia anônima não precedida de investigação formal, é suficiente para legitimar a busca veicular e a subsequente incursão na residência do paciente, ou se há nulidade da busca e apreensão por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, à vista das condições pessoais favoráveis alegadas e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); (iii) determinar se o fato de o paciente ser pai de criança de dois meses de idade autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do alegado papel de provedor familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto a alegação de nulidade da busca e apreensão, por ausência de justa causa
, destaca-se que a denúncia anônima especificada, quando descreve de forma detalhada veículo, placa, trajeto, pessoas envolvidas e a dinâmica do crime, e é corroborada por diligências mínimas de averiguação, configura fundada suspeita apta a autorizar a abordagem e a busca pessoal ou veicular, conforme entendimento consolidado pelo
STJ
(AgRg no AREsp 2544689/TO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe
19/06/2024
), em consonância com o art. 244, do CPP.

4. A localização do veículo com as exatas características descritas na denúncia, a apreensão de droga sob o banco do passageiro e a confissão imediata do ocupante do veículo, que afirma ter adquirido os entorpecentes do paciente, assim como a confirmação do condutor de que foi contratado pelo paciente para buscar a droga, corroboram a veracidade da notícia anônima e consolidam a justa causa para a atuação policial.

5. O deslocamento da ação policial até a residência do paciente, onde este é visto portando sacola preta, empreendendo fuga ao avistar as viaturas e sendo encontrado em poder de farta quantidade de drogas e balança de precisão, decorre de sequência lógica e concatenada de diligências, em contexto de crime permanente, de modo que o ingresso no domicílio se ampara na fundada suspeita e não configura nulidade da busca e apreensão.

6. A fuga do paciente ao avistar a polícia, somada às informações colhidas na abordagem veicular e à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, reforça a fundada suspeita e legitima a intervenção policial, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

7.
Em relação a ausência de requisitos para a prisão cautelar
, verifica-se que a decisão de primeiro grau demonstra fundamentação idônea ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ao destacar a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (411 pedras de “crack”, aproximadamente 100g de “cocaína” e outros invólucros), além de balança de precisão, bem como a confissão de corréu quanto à aquisição da droga do paciente, elementos que revelam gravidade concreta da conduta e indicam não se tratar de tráfico eventual.

8. O
periculum libertatis
se encontra concretamente demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, consubstanciada na informação de que o paciente foi anteriormente preso em flagrante por tráfico de drogas em 28/07/2025, beneficiado com liberdade em 23/09/2025 no HC nº 5012015-43.2025.8.08.0000, vindo a ser novamente preso em 07/11/2025 pela mesma espécie delitiva, o que evidencia risco efetivo de reiteração e periculosidade do agente, preenchendo o requisito do art. 312 do CPP.

9.
A presença de condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e o exercício de atividade laboral, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando subsistem elementos concretos que justificam a prisão preventiva e revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

10.
O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
com fundamento no fato de o paciente ser pai de criança de dois meses de idade depende de prova inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados da filha e de que a genitora está impossibilitada de prover o sustento e a assistência, não bastando a mera juntada de certidão de nascimento e alegações genéricas sobre a situação econômica familiar.

11. A ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pela criança, aliada à gravidade concreta da conduta, à apreensão de grande quantidade de drogas e à reiteração delitiva em curto espaço de tempo, afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, devendo prevalecer a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019488-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PRIMO DELATORRE BOLELLI (AC)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Primo Delatorre Bolelli
contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) – Juízo de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Sustenta a defesa (id. 16994088), em síntese, que a abordagem inicial teria sido motivada apenas por denúncia anônima e desacompanhada de investigação prévia, sem justa causa, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ante as condições pessoais favoráveis e que o paciente é pai de uma filha de dois meses de idade, sendo imprescindível para o seu sustento.

Assim, requer a nulidade da busca e apreensão, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

Acerca dos fatos
, consta dos autos do inquérito que no dia 07 de novembro de 2025, no município de São José do Calçado, policiais militares receberam denúncia anônima detalhada de que um veículo VW Gol, de cor branca, placa FHL-7120, dirigido por um indivíduo conhecido como "Pica-Pau" (Winicius, com passagem anterior por tráfico), teria pego uma "
carga de drogas
" com "Primo Boleli" (o paciente) e estaria se deslocando para São Benedito.

Ao realizarem patrulhamento, o veículo foi localizado em um posto de gasolina e abordado e, durante a busca veicular, foi encontrada sob o banco do passageiro certa quantidade de substância análoga a “crack” e “cocaína”.

O ocupante do veículo assumiu a propriedade da droga, informando ter comprado aproximadamente 10 gramas de “crack” e 10 gramas de “cocaína” do paciente por R$ 500,00 (quinhentos reais). Já o condutor do automóvel, “Winicius”, confirmou ter sido contratado pelo paciente para buscar o entorpecente.

Em seguida, os militares se dirigiram à residência do paciente, onde o visualizaram do lado de fora, com uma sacola preta na mão.

Ao notar a presença das viaturas, o paciente empreendeu fuga para dentro de sua casa, sendo alcançado e, em sua posse foi encontrado farto material entorpecente, incluindo 411 pedras de “crack”, uma porção de “crack”, uma porção de aproximadamente 100 gramas de “cocaína” e uma balança de precisão.

Passo, agora, a analisar as teses da defesa.

Quanto
a pretensão de nulidade da busca e apreensão
, sob o argumento de a abordagem inicial teria sido motivada apenas por denúncia anônima e desacompanhada de investigação prévia, sem justa causa, ao analisar os autos de referência, disponível no sistema Pje, verifico que a ação policial não se limitou à mera denúncia anônima.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a "
denúncia anônima especificada
", quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação ou de elementos objetivos que corroborem a suspeita, é apta a configurar a fundada suspeita (justa causa) exigida pelo art. 244, do Código de Processo Penal para a busca pessoal e veicular (AgRg no AREsp: 2544689 TO 2024/0007760-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fosneca, T5 – Quinta Turma, DJe 19/06/2024).

No caso, a denúncia era especificada (veículo: VW Gol, cor branca, placa FHL-7120, condutor "Pica-Pau", origem "Primo Boleli", trajeto: São Benedito). Além disso, a guarnição já tinha conhecimento prévio do envolvimento do condutor "Pica-Pau" com o tráfico e sua passagem recente pelo sistema carcerário.

A abordagem foi realizada em momento subsequente e posterior à localização do veículo com as exatas características informadas, e a busca no interior do carro foi, então, validada pelo encontro da droga e, principalmente, pela confissão do ocupante do veículo de que havia adquirido os entorpecentes do paciente "Primo Boleli".

Tais elementos reforçaram a fundada suspeita e, de forma concatenada, permitiram a incursão à residência do paciente, onde este foi encontrado fugindo ao avistar a polícia, portando uma sacola preta, sendo apreendida farta quantidade de drogas e balança de precisão.

A fuga do paciente ao avistar a polícia, somada à informação prévia e ao crime de tráfico que é de natureza permanente, também configura a fundada suspeita.

Desse modo, não se verifica ilegalidade na atuação dos policiais.

Com relação a ausência de fundamentação e de pressuposto da prisão cautelar
, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, traz fundamentação idônea.

O Juízo de primeiro grau expressamente mencionou a existência de relevantes indícios de autoria e materialidade, já que

o acusado foi preso em flagrante portando considerável quantidade de drogas, 411 pedras de “crack”, 100g de “cocaína” e uma balança de precisão e pela confissão de um dos corréus, o que indica que a hipótese não se trata de mero tráfico eventual.

O
periculum libertatis
está concretamente configurado pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, somadas à balança de precisão e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Nesse ponto, destaco que conforme demonstrado no HC nº 5012015-43.2025.8.08.0000, o paciente já havia sido preso em flagrante anteriormente, em 28/07/2025, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sendo-lhe concedida a liberdade provisória por meio de
Habeas Corpus
em 23/09/2025.

A prisão que deu origem a este
writ
ocorreu em 07 de novembro de 2025, ou seja, o paciente praticou o crime de tráfico de drogas menos de dois meses após ter sido beneficiado com a revogação de sua prisão cautelar em outro processo de tráfico.

A reiteração delitiva por parte do paciente, após a concessão de liberdade em outro feito da mesma natureza e o contexto de apreensão de farta quantidade e variedade de drogas, atesta sua periculosidade e a real ameaça à ordem pública, o que preenche o requisito do art. 312, do CPP.

Tais elementos são suficientes para justificar a custódia cautelar na garantia da ordem pública, demonstrando a
insuficiência de medidas cautelares alternativas
(art. 319 do CPP).

Destaco, ainda, que as
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando subsistem os motivos que a justifiquem, como na hipótese.

No que se refere ao pedido de substituição por prisão domiciliar por ser pai de uma filha menor
, ressalto que se trata de uma faculdade do juiz, não um direito subjetivo absoluto, exigindo a comprovação de que o genitor é o único responsável

pela criança.

Contudo, não há prova inequívoca nos autos de que ele seja o único responsável pelos cuidados da criança, elemento fundamental para a concessão do benefício.

No entanto, a defesa limitou-se a anexar a certidão de nascimento da filha e a alegar que a mãe não trabalha e o paciente é o único que sustenta a casa, mas não produziu prova cabal e inequívoca de que ele é o único responsável pelo cuidado da infante.

Além disso, a concessão da prisão domiciliar deve ser sopesada com a necessidade de garantia da ordem pública, que, no caso, é patente diante da reiteração criminosa.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.